Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNÁVEL EXCEDIDA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. CORRESPONSABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CABÍVEL TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recente Lei no 14.181/2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor (CDC), possui, entre outros objetivos, o propósito de proteger consumidores que se encontram em situação de superendividamento. A sua aplicação a contratos celebrados antes do início de sua vigência não significa necessariamente retroatividade da lei. A maioria dos seus dispositivos apenas descreve e detalha deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva (informação, transparência, cuidado etc.). A lei ganha caráter didático ao explicitar o que a doutrina e jurisprudência há muito exigem na contratação de crédito, particularmente no momento pré-contratual.

2. Com o advento da referida norma, houve o acréscimo dos incisos XI e XII ao art. 6o do CDC, os quais preveem como direitos básicos do consumidor, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.

3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. Decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.

4. Na fase pré-contratual, o agente financeiro deve analisar a situação econômica do consumidor, seu perfil, suas necessidades e, dentre as inúmeras modalidades de crédito disponíveis, sugerir – se for o caso – a contratação do empréstimo que está mais adequado ao momento, aos propósitos, necessidades e possibilidades orçamentárias do consumidor.

5. Na hipótese, a soma dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e aquele realizado diretamente em conta corrente compromete praticamente todos os proventos de aposentadoria da agravante.

6. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 30% (trinta por cento). Diante do fato de os empréstimos serem de duas instituições financeiras distintas, o limite deve ser observado proporcionalmente.

7. A parcela debitada diretamente em conta corrente é, à evidência, excessiva: há retenção de quase totalidade da renda remanescente da agravante, sem observância do mínimo existencial. Fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento), porém aplicado isoladamente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.